Tribunal: TJSP
Processo: 2098574-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Deferimento do pedido de tutela de urgência. Inconformismo do plano de saúde. Suspensão dos processos a luz do tema 1069 do C. STJ, com exceção das tutelas provisórias. Apreciação possível. Reforma da decisão agravada. Não se verifica perigo de dano. Embora possa haver comprometimento da autoestima da agravante, devido

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Deferimento do pedido de tutela de urgência. Inconformismo do plano de saúde. Suspensão dos processos a luz do tema 1069 do C. STJ, com exceção das tutelas provisórias. Apreciação possível. Reforma da decisão agravada. Não se verifica perigo de dano. Embora possa haver comprometimento da autoestima da agravante, devido ao excesso de pele, consta dos autos que a cirurgia bariátrica foi realizada há três anos, o que acaba por comprometer a alegação de urgência. Decisão reformada. Agravo provido.